Tribunal: TJBA
Processo: 8024137-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024137-61.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOBERTO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenizatória. Danificação decorrente de execução de obra pública. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante em razão de danificação de escada localizada em sua residência decorrente de obra realizada pela apelada. Reconhecimento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, conforme entendimento consolidado pelo STF. Nexo de causalidade comprovado através de nota técnica com detalhamento do ocorrido. Danos materiais suficientemente comprovados mediante orçamentos apresentados pelo apelante no valor total de R$ 5.351,00. Inexistência de danos morais indenizáveis, considerando que a ré agiu prontamente para mitigar prejuízos, construindo escada provisória no mesmo dia do incidente. Apelo parcialmente provido.